Tribunal: TJBA
Processo: 8047873-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047873-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BOA NOVA

Advogado(s)
:
RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA

AGRAVADO: JUELI DE JESUS MELO

Advogado(s)
:
IVO SANTOS DE MIRANDA FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ESTABILIDADE ECONÔMICA. IMPETRANTE QUE NÃO CUMPRIU OS 10 ANOS DE LABOR EM CARGO OU FUNÇÃO COMISSIONADA REQUISITADOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. IMPETRANTE QUE NÃO FAZ JUS À ESTABILIDADE. DECISÃO LIMINAR REVOGADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8047873-68.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BOA NOVA e como apelada JUELI DE JESUS MELO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por DAR PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça